Tribunal: STF
Processo: RE 1548646
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que denegara a ordem de segurança impetrada com o escopo de declarar a inexigibilidade da cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, ao argumento da inconstitucionalidade do art. 5º, § 1º, da Lei 10.893/2004. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 89, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18. 



    1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante.



    2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico.



    3. É lícita a inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do AFRMM. Precedentes desta Corte. ”.



    No RE (Doc. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COLOR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 149, §2°, III, “a”, e 170, da CF/1988, pois desconsidera que, como espécie de CIDE, o AFRMM deve encontrar respaldo na valorização do trabalho humano, na livre inciativa e na justiça social. Além disso, apenas pode ter como base de cálculo o faturamento, a receita ou valor de operação (Doc. 100, fl. 4).



    Nessa linha, sustenta que “não basta a instituição de uma CIDE, considerando que ela própria será o instrumento de intervenção no domínio econômico. A contribuição exige que a União atue concretamente com efeito de intervir em dado domínio econômico, sob pena de descaracterização da sua natureza [...]. É dizer: a referibilidade torna ela uma contribuição, de modo que o destino da arrecadação deve ser revertido em algo que justifique a “intervenção” - o que nem sempre ocorre na prática”(Doc. 100, fl. 8).



    Realça que “não há qualquer indício de que o produto da arrecadação da AFRMM é revertido para os objetivos a que foi criado”. Portanto, “a natureza do tributo está completamente distorcida, já que este instituto foi criado para destinar a arrecadação para tantos outros setores e despesas (boa parte delas, como bem sabe, são os juros da dívida externa)” (Doc. 100, fl. 10-11).



    Assevera que, “considerando que o fator gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento, tal como prevê o art. 4º da Lei n. 10.893/2004, a sua base de cálculo deveria ser o preço pago pelo descarregamento das mercadorias, sendo absolutamente inconstitucional a previsão legal de que a base de cálculo seja a remuneração do transporte aquaviário, haja vista a restrição prevista expressamente no art. 149, §2º, III, “a”, da CF/1988”(Doc. 100, fl. 14).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 116).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 100, fls. 7-8):



    “Conforme o §1º do art. 1.035 do CPC, a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” 



    Nesta linha de raciocínio, evidente que a violação ocasionada pelo acórdão recorrido atinge todas as pessoas jurídicas que realizam importações ou transportes marítimos de cargas, ou seja, as que se sujeitam ao recolhimento do AFRMM. 



    A matéria levada à apreciação desta Corte é de extrema relevância do ponto de vista econômico, vez que impacta não apenas o patrimônio da Recorrente, como também o patrimônio de todos os contribuintes que, indevidamente, recolhem o AFRMM. Além disso, a discussão se apresenta relevante do ponto de vista jurídico, pois caracteriza franca agressão à Constituição Federal, em diversos dos seus dispositivos. 



    De tal maneira, evidente que a controvérsia suscitada ultrapassa os interesses subjetivos do caso concreto e influencia sobremaneira em diversas empresas que, no desempenho de suas atividades, realizam a importação de mercadorias. 



    Portanto, estando presente o requisito em destaque para conhecimento do presente recurso, justifica-se o seu processamento, para discutir o v. acórdão ora combatido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido da constitucionalidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. RE 177.137. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1533237 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 27-03-2025)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CF/1988. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 630.898. TEMA 495/RG. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, por concluir que o AFRMM é compatível com a CF/1988. 2. A recorrente sustenta que, ao apreciar o RE 177.1371, o STF assentou a recepção do AFRMM pela Constituição de 1988 considerados apenas aspectos delineados pelo DL n. 2.404/1987, com as alterações do DL n. 2.414/1988. No mais, argumenta impertinente a tese firmada no Tema 495/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência do AFRMM, considerados os pressupostos constitucionais de validade da Cide, notadamente quanto à arguida necessidade de referibilidade direta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É compatível com a Constituição de 1988 o AFRMM (RE 177.137, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.4.1997. 5. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema 495/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021). 6. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa.



    (ARE 1490394 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-03-2025)



    Por fim, registre-se que os Ministros desta CORTE não vêm acolhendo as razões recursais, em hipóteses idênticas à presente: ARE 1546565, Min LUIZ FUX, DJ de 12/5/2025; ARE 1379472, Min. PRESIDENTE, DJ de 6/5/2022; ARE 1520743, Min. FLÁVIO DINO, DJ de 7/11/2024; RE 1531716, Min. GILMAR MENDES, DJ de 3/2/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente